Tribunal: TJMT
Processo: 1001200-59.2018.8.11.0051
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001200-59.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WELTER SILVA DE JESUS - CPF: 000.200.721-55 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
MEIO AMBIENTE – QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
–
DANO

MORAL

COLETIVO
– CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO
DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por
danos

ambientais
é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o
dano
ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2.

Na hipótese, ficou comprovada a existência do
dano
e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o
dano
, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo.

3. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.
In casu,
observados estes parâmetros, tenho que o
quantum
deve ser mantido.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WELTER SILVA DE JESUS contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001200-59.2018.8.11.0051, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do Apelante, julgou procedentes os pedidos da inicial e assim o condenou ao pagamento do valor de

R$ 4.754,64 (quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos ambientais coletivos.

Consta, ainda, a condenação do Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo, com suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, ante a gratuidade de justiça. Deixou de fixar honorários advocatícios, porquanto a ação foi promovida pelo Ministério Público Estadual, sendo, portanto, incabíveis (Id. 95200547).

Em suas razões recursais, o Apelante alega que não restou configurado o dano ambiental, posto que se tratou de pequeno fogo oriundo de lotes lideiros.
Afirma que sempre manteve o terreno limpo e que nunca houve uma notificação para a limpeza da área enquanto estava sob sua propriedade.
Assim, assevera não ser cabível a reparação de danos ambientais pois não evidenciado os prejuízos difusos e coletivos a respaldar o pedido de condenação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença prolatada nos autos, julgando-se totalmente improcedente a ação, ou reduzida a indenização ao mínimo legal, pelos fundamentos expostos no Apelo, com a inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários (Id. 95202450).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas Contrarrazões, rebate os argumentos do recurso de Apelação e pugna pelo seu desprovimento (Id. 95202453).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id. 99626469 - Pág. 2/4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Apelação interposto por WALTER SILVA DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001200-59.2018.8.11.0051, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do Apelante, julgou procedentes os pedidos da inicial e assim o condenou ao pagamento do valor de

R$ 4.754,64 (quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos ambientais coletivos.

Consta a condenação do Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, porém com suspensão de sua exigibilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, ante a gratuidade de justiça. Deixou de fixar honorários advocatícios, porquanto a ação foi promovida pelo Ministério Público Estadual, sendo, portanto, incabíveis.

Extrai-se dos autos, que em operação fiscalizatória realizada no período da operação de combate a incêndios florestais pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso – Município de Campo Verde/MT, compreendido entre os meses de julho a setembro de 2017, foi flagrado pela 11ª CIBM/MT
o uso de fogo para limpeza de lote urbano, t
endo sido enviados os documentos pela referida autoridade, por meio do Ofício nº 94/11ª CIBM/MT/2017, juntamente com relatórios de ocorrência das queimadas urbanas ao Ministério Público Estadual (Id. 95200510).

Os episódios de queimadas foram registrados no período com baixa incidência de chuvas na região e umidade do ar com patamares típicos de áreas desérticas.

Munido das documentações comprobatórias, conforme Ofício nº 94/11ª CIBM/2017, (Id. 95200510), C.l. - COMUNICAÇÃO INTERNA (Id. 95200510), Relatórios do Comando Regional Bombeiro Militar (Id. 95200510), Ofício nº 122/2018 – SEMFAZ, e planilha com os dados dos imóveis e seus proprietários (Id. 95200510), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs a presente Ação Civil Pública, em face de WALTER SILVA DE JESUS, requerendo a concessão da tutela provisória de urgência para obrigar a parte requerida a manter o terreno limpo, retirar a sujeira, lixo e mato que estiverem no local, proceder com a construção de calçada/muro, no prazo de 90 (noventa) dias e abster-se de utilizar fogo dentro da propriedade, com a adoção de todas as medidas cabíveis para que não haja incidência de fogo no terreno, sob pena de multa diária.

No mérito, requereu a condenação da parte requerida, nos exatos termos do pedido liminar e, cumulativamente, a pagar indenização pelos danos causados, de acordo com os artigos 50, II e 51, da Lei 1.210/06 (Política de Proteção Ambiental) e Simulador de Taxas de Incêndio do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, pertinente aos danos causados à coletividade, a ser recolhido em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, conforme Lei Municipal nº 1.042/2005, Lei Municipal nº 1.085/005 e nos termos dos artigos 3 e 13 Lei Federal 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública).

A liminar foi deferida em parte em 1/08/2018.

Sobreveio a sentença ora recorrida em 21/05/2021,
in verbis
:

“
IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação civil pública para
CONDENAR
o requerido
WELTER SILVA DE JESUS
ao pagamento de R$ 4.754,64 (quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a título de
danos ambientais coletivos
, que deverá ser atualizado com juros legais e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, e destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

CONDENO
, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo,
SUSPENDO
sua exigibilidade, pelo prazo de cinco (05) anos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, ante a gratuidade de justiça que ora
DEFIRO
ao próprio.

DEIXO
de fixar honorários advocatícios, porquanto a ação foi promovida pelo Ministério Público Estadual, sendo, portanto, incabíveis.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido pelas partes,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.”

A irresignação recursal se limita à condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo
, alegando o Apelante não ser o responsável pela queimada, já que não é o proprietário do lote urbano, e, alternativamente, insurge-se manifestando pela razoabilidade no valor da condenação de indenização pelo dano causado.

Pois bem.

De início, destaco que os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum,
logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela Administração, no exercício do poder de polícia, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta.

De elementar conhecimento que o art. 225, da Constituição da Republica estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-­se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-­lo e preservá­-lo para a presente e futuras gerações,
in verbis:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo­se ao Poder Público e à coletividade de defendê­lo e preservá­ lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato­Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far­se­á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VIIdo § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-­estar dos animais envolvidos.”

O § 3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Da premissa constitucionalmente estabelecida, conclui­-se que o meio ambiente é bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa, caracterizado como coisa de todos, incluindo as gerações vindouras, cabendo ao Estado e à coletividade, em geral, sua preservação.

Sobre o tema, preleciona ALEXANDRE DE MORAES:

“Tais regras consagram constitucionalmente o direito a um meio ambiente saudável, equilibrado e íntegro, constituindo sua proteção, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, “prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social”. (in Direito constitucional – 32. ed. rev. e atual. até a EC nº 91, de 18 de fevereiro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2016, p. 1.337)

Com efeito, o constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e um mediato, ou seja, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida, tanto é o art. 23, incisos VI, VII, IX e XI, da CRFB/88, assim dispõe:

“
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; [...]

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; [...]

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; [...]

Sob o ponto de vista legal, a Lei nº 6.938/81 disciplina em seu art. 3º que:

“Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende­-se por:

(...);

IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora da degradação ambiental;”

Incontroverso nos autos que o Apelante era, a época dos fatos (ano de 2017), legítimo proprietário do Lote 03, Quadra 19, Residencial Greenville, na cidade de Campo Verde/MT, vez que o adquiriu por meio de contrato de compra e venda na data de 04/07/2015 (Id. 95200537), e acordou quanto a restituição de 85% do valor que pagou e devolução do lote a outro proprietário em 01/08/2018.

Indubitável, também, que houve o registro de queimada no referido imóvel no ano de 2017, consoante delineado no Ofício nº 94/11ª CIBM/2017, lavrado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, como se vê ao Id. 95200510.
Assim, a propriedade do imóvel coloca o Apelante na condição de responsável pelo dano ambiental causado por quem quer que seja, porque é
dever
do proprietário zelar pelo imóvel e ter controle sobre o que nele acontece, sobretudo em se tratando de danos ambientais.

Além disso, o próprio C
ódigo Civil de 2002
, em seu artigo
1228
,
§ 1º
, dispõe que:
“
o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas
.”

No caso em tela, a responsabilidade do Apelante pelos danos ambientais causados em função do incêndio se deve também ao fato de que não foram adotadas medidas preventivas no sentido de manter os terrenos limpos a fim de evitar a propagação de focos de queimada.

Dessa forma, o sujeito titular de um patrimônio, seja ele constituído por bens imóveis rurais ou urbanos, é obrigado a contribuir para o equilíbrio ambiental. Assim, o fato de o Apelante constar como titular do imóvel à época, onde houve o dano ambiental decorrente da queimada, impõe-lhe a obrigação de reparar o dano, porque caberia zelar pela manutenção, limpeza do
lote
para evitar o
fogo
ou qualquer propagação de degradação.

Logo, caracterizado pois o dever de indenizar
por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que
dever
á ser revertido à preservação do meio ambiente.

É certo que, o dano moral coletivo foi estabelecido no ordenamento jurídico conjuntamente com a necessidade de estabelecer a responsabilidade civil do agente, que pratica ato danoso à coletividade. Assim dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81,
in verbis:

“
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
”

Como se sabe, para a caracterização de dano moral coletivo ambiental, é necessário que a lesão se dê na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

Sobre o tema:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL.
CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no
recurso
. 2. A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo. 3. Haveria
contra sensu
jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização. 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio

hermenêutico
in dubio pro natura
.
Recurso
especial improvido.
(STJ - REsp: 1367923 RJ 2011/0086453-6,
Relator
: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento
: 27/8/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/9/2013). “[Destaquei]

Nesse sentido, é indubitável que prevenir e exterminar a prática de queimadas é condição preponderante para manter o equilíbrio ambiental, preservar a atmosfera, a qualidade do ar e garantir condições de desenvolvimento saudável de todo ecossistema e da população local.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a pretensão do Apelante no sentido de afastar a responsabilidade pelo dano ambiental vê-se que ela não merece prosperar.

Desta feita, sendo incontestável o dano e diante da responsabilidade do Apelante enquanto proprietário do imóvel onde se deu o dano, não há que se falar em reforma da sentença, neste sentido.

Por fim, quanto ao valor da condenação, dadas às circunstâncias, natureza da verba e sua finalidade, bem como às condições financeiras da parte ré, não é possível sua minoração.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao R
ecurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022